Tribunal: TJPA
Processo: 0023140-23.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023140-23.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA NEIDE FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
APELAÇÃO DO IGEPREV CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Restam suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da pensão por morte, tendo a apelada juntado diversas provas, tais como
juntou aos autos os cópia de declaração de união estável com o falecido, documento expedido pelo próprio IGEPREV, no qual a apelada consta como dependente do falecido,
declaração de residência no mesmo endereço do ex-segurado e o relatório social emitido por Assistente Social do IGEPREV, que concluiu que a apelada conviveu maritalmente com o de cujus.

2.

A coabitação não figura como elemento essencial à caracterização da união estável. Ademais, o cotejo probatório revela que a apelada e o de cujus possuíam o mesmo domicílio.

3.

Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, não existindo qualquer prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica.

4.

Comprovada a condição de companheira e a relação de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, não há que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02.

5.

A condenação ao pagamento de parcelas retroativas ao requerimento administrativo não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal.

6.

Apelação do IGEPREV conhecida e não provida.

7.

Remessa Necessária
. Necessidade de reforma aos honorários advocatícios.

8.

Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada,
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do STJ.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0023140-23.2010.8.14.0301
) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra MARIA NEIDE FERREIRA DA COSTA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte, ajuizada pela apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...).
Diante das razões acima, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, determinando ao Réu que proceda o implemento imediato, em benefício da Autora, da pensão por morte decorrente do falecimento do ex-servidor, Manoel Barros do Nascimento, a contar da data do requerimento administrativo datado de 23/09/2008, uma vez que o requerimento se deu após decorrido o prazo previsto no art. 29-A da Lei Complementar nº039/2002.

A liquidação dos valores retroativos deverá considerar o cálculo de juros de mora desde a data da citação no patamar de 0,5% ao mês até 30/06/2009 (STJ -REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); a partir de julho/2009, os juros de mora e correção monetária incidirão de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09); a contar de 19/09/2017, a correção monetária passará a ser aplicada pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Deixo de condenar o Réu à devolução das custas processuais em razão do benefício da justiça gratuita. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I, do CPC. Sentença sujeita a remessa necessária.

Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, certifique-se e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em razões recursais, a Autarquia Previdenciária sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, deferindo benefício de forma contrária a lei, bem como que a companheira só é considerada dependente, na constância da união estável, na época do óbito, afirmando que a lei estadual exige a comprovação de convivência em comum, ou seja, de que habitavam sob mesmo teto, perfazendo núcleo familiar.

Aduz que não houve a comprovação do convívio fático com o falecido à época do óbito.

Ressalta a necessidade de observância da aplicação da Lei Federal nº 9.717/1998, a fim de verificar quem são considerados beneficiários, nos termos expressos da lei, pois somente a estes pode ser concedido o benefício.

Afirma ser indevido o pagamento retroativo da pensão, sustentando que implica em criação de despesa para a Fazenda Pública Estadual sem previsão legal ou anterior orçamentária.

Ao final, requer o provimento do apelo para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

A apelada não apresentou contrarrazões.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

1.

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso com base no CPC/15.

A questão em análise reside em verificar se a Apelada preenche os requisitos para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito de seu companheiro.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos, o de cujus, ex-servidor público do Estado do Pará (ID Num. 4689526 - Pág.19) –
MANOEL BARROS DO NASCIMENTO FILHO - faleceu em
fevereiro de .2007
, conforme cópia da Certidão de Óbito de ID
Num. 4689526 - Pág. 18.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge,
a companheira
ou companheiro,
na constância
do casamento ou
da união estável
, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Como se vê, a companheira encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

No caso em exame, verifica-se que a apelada juntou aos autos os documentos de identificação pessoal do de cujus, cópias de seu contracheque, cópia da certidão de óbito, documento expedido pelo próprio IGEPREV, no qual a apelada consta como dependente do falecido
Num. 4689526 - Pág. 33/34, juntando declaração de residência no mesmo endereço do ex-segurado, o que corrobora com o relatório social emitido por Assistente Social do IGEPREV, que concluiu que a apelada conviveu maritalmente com o de cujus(Num. 4689526 - Pág. 39/40).

Assim, deve ser afastada a alegação do IGEPREV de que a apelada não teria comprovado a coabitação, pois além de não ser um requisito que caracteriza a união estável, o cotejo probatório revela o contrário.

Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, não existindo qualquer prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica.

Acerca da extensão do benefício à companheira do falecido o STJ se posiciona da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável. 2
. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte
. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

No mesmo sentido corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 20, §4º, DO CPC-73. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado a companheira na constância da união estável, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

3. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a remissão contida no art. 20, §4º, do CPC, relativa aos parâmetros a serem considerados na 'apreciação equitativa do juiz', refere-se às alíneas do art. 20, § 3º, e não ao seu caput. Desse modo, 'nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz', sem nenhuma vinculação aos limites de 10% e 20% sobre o valor da condenação.

4. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente.

(2017.02859407-82, 177.764, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-07).

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE O REQUERENTE E COMPANHEIRA, EX-SEGURADA. ACERTO DA SENTENÇA RECORRIDA
. APELAÇÃO CÍVEL COM ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA.

DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.02096530-95, 175.342, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24).

Nessas condições, restando suficientemente demonstradas a condição de companheira e a dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, não há que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Sendo devida a pensão por morte, não pode o apelante suscitar violação à Lei de Responsabilidade Fiscal para eximir-se do pagamento das parcelas retroativas.

Logo, a apelação da Autarquia Previdenciária não merece prosperar.

Não havendo mais questões a serem apreciados no apelo, passo à Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Com fundamento no CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a analisar a matéria em que a Fazenda foi sucumbente não suscitada na apelação.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange ao
cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Desse modo, a sentença não merece reparos neste aspecto.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O magistrado de 1º grau condenou o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a condenação, contudo, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas
.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do STJ.

P.R.I.

É o voto.

Belém,.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2023